Tribunal: TJDFT
Processo: 0712618-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para isentá-lo do pagamento das custas iniciais até julgamento pelo colegiado. Indeferido o pedido de gratuidade para esta instância, o agravante comprovou o pagamento do preparo, bem como recolheu as custas iniciais dos autos principais (ID 155706922, daqueles autos). Desta forma, tem-se por prejudicado o pedido liminar cujo objeto consistia na isenção do pagamento das custas iniciais. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403